Tribunal: TJSP
Processo: 1001850-92.2023.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos Bancários. Sentença de procedência. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade contratual de cartão RCC e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos Bancários. Sentença de procedência. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade contratual de cartão RCC e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência do negócio jurídico de cartão de crédito consignado e (ii) a ocorrência de danos morais e materiais na hipótese. III. Razões de Decidir. 3. O ônus da prova quanto à regularidade do débito era do réu, que não comprovou a entrega do cartão de crédito ou proveito econômico obtido pela autora. 4. A restituição em dobro do indébito é admitida pela interpretação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, apesar da ausência de má-fé. 5. Danos morais não configurados, ausente lesão a direito da personalidade. IV. Dispositivo. 6. Recurso parcialmente provido. 7. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.